Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ausência de posse direta. Droga em esconderijo em área pública. Validade da prova testemunhal policial. Elementos inquisitoriais corroborados. In dubio pro reo inaplicável. Dosimetria. Pena-base. Fração de 1/8. Compensação entre confissão parcial e reincidência. Tráfico privilegiado afastado. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de prova de posse direta do entorpecente, invalidade de depoimento prestado apenas na fase inquisitorial, insuficiência probatória para condenação, aplicação do princípio do in dubio pro reo e revisão da dosimetria da pena, com pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de posse direta do entorpecente afasta a caracterização do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os elementos probatórios, especialmente depoimentos policiais e declarações inquisitoriais corroboradas, são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, quanto à fração de aumento e à compensação entre agravante e atenuante; e, (iv) verificar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência e dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contato físico direto com o entorpecente não descaracteriza o tráfico, porque o tipo penal admite condutas como “guardar” e “ter em depósito”, sendo comum a utilização de esconderijos para ocultação da droga.

4. A mera presença em local de tráfico não configura crime isoladamente, mas, aliada a outros elementos, como denúncias, monitoramento prévio e dinâmica típica de comercialização, constitui indício relevante de autoria.

5. O depoimento de usuário prestado na fase inquisitorial pode ser valorado quando corroborado por provas produzidas em juízo.

6. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos, possuem valor probatório idôneo e não são infirmados por ausência de prova em sentido contrário.

7. O conjunto probatório consistente afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que exige dúvida razoável e concreta sobre autoria ou materialidade.

8. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válida quando fundamentada e proporcional.

9. A compensação integral entre a confissão parcial e a reincidência é admissível para assegurar proporcionalidade e individualização da pena, quando a confissão contribui para a formação da convicção judicial.

10. A reincidência e os maus antecedentes constituem impedimentos legais autônomos ao reconhecimento do “tráfico privilegiado”, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.